Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE AÇÃO RESCISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. PROVA NOVA. INEXISTENTE,
1. Deve ser inadmitida a ação rescisória pela decadência, se transcorrido o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 975 do CPC.
2. Não se considera nova a prova da ação judicial que resultou na absolvição do autor, já que posterior ao trânsito em julgado da ação originária, o que impede a aplicação do prazo previsto no art. art. 975, §2.o do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.